Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Rescisão contratual. Indenização. Falha na prestação dos serviços. Devolução dos valores pagos. Incidência da cláusula penal. Dano moral não configurado.
1. Comprovada a falha na prestação de serviços oferecidos pelas rés, impõe-se a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral do que foi pago pelo autor.
2. Há incidência da cláusula penal em favor do requerente, pois caracterizado o descumprimento contratual pelas requeridas, que devem responder pela multa de 10% sobre o valor pago, conforme previsto no contrato.
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.